Tribunal: TJDFT
Processo: 0715741-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 621, I, DO CPP. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, na forma do art. 621, incisos I, do Código de Processo Penal.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. A elevação da pena-base acima/abaixo desse patamar necessita de motivação concreta e idônea para isso, o que não se verificou na hipótese dos autos.
3. Revisão criminal admitida e julgada procedente.